Tribunal: TJDFT
Processo: 0725969-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. CEB. FATURAS. PROVA DOCUMENTAL. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prova hábil a instruir a ação monitória a que alude o art. 700 do CPC não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura, nem precisa ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor.
2. Para fins de observância do dispositivo legal sob análise, basta que a prova da dívida ou obrigação tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado. Precedentes do c. STJ.
3. As faturas de energia elétrica revelam-se hábeis a embasar a ação monitória, que exige apenas prova escrita sem eficácia de título executivo.
4. Apesar de os embargos possuírem natureza de ação autônoma, as regras de distribuição do ônus da prova permanecem inalteradas. Dessa forma, é da parte embargante o ônus da prova da inexistência do débito, sendo desnecessário o autor da ação monitória demonstrar a causa de emissão do título de crédito.
5. Negou-se provimento ao apelo. Fixados os honorários recursais.